Tribunal: TJMT
Processo: 1033359-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033359-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (AGRAVANTE), MARCELENE MARTINS COSTA - CPF: 513.270.151-53 (AGRAVADO), ETERNO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 600.335.506-97 (AGRAVADO), BEATRIZ MARTINS COSTA - CPF: 039.799.451-62 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de rescisão contratual, deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) suspender cobranças relativas ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel; (
ii
) determinar a abstenção de inclusão dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes; e (
iii
) ordenar o depósito judicial de R$ 123.502,95, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, com base em prova documental e jurisprudência consolidada; e (
ii
) estabelecer se é legítima a imposição de depósito judicial como meio de assegurar a restituição de valores pagos diante do inadimplemento contratual imputado à construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamenta-se no art. 311, II, do CPC, que permite a concessão de tutela de evidência quando as alegações puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, prescindindo-se de demonstração de urgência.

A existência de prova documental robusta do pagamento efetuado (R$ 123.502,95), bem como de imagens que comprovam a ausência total de movimentação da obra, legitima a medida antecipatória concedida.

A Súmula 543 do STJ assegura ao promitente comprador, em caso de rescisão contratual por culpa do vendedor, o direito à restituição imediata das parcelas pagas.

A conduta da construtora, ao não iniciar as obras nem apresentar justificativas, caracteriza inadimplemento contratual suficiente para ensejar a rescisão e restituição dos valores.

O depósito judicial imposto visa preservar o equilíbrio entre as partes e evitar enriquecimento sem causa, tratando-se de medida razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de evidência pode ser concedida quando houver prova documental do direito alegado e orientação jurisprudencial consolidada.

O inadimplemento da construtora justifica a rescisão contratual e a restituição imediata das parcelas pagas.

É legítima a imposição de depósito judicial como técnica de preservação do equilíbrio contratual e efetividade da tutela ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 311, II; STJ, Súmula 543.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1014029-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.07.2024; TJMT, AI no 1026126-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.03.2023; TJMT, AI no 1037626-19.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1033359-67.2025.8.11.0000.

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S.A.

X
BEATRIZ MARTINS COSTA E OUTROS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1079097-52.2025.8.11.0041, ajuizada por BEATRIZ MARTINS COSTA, ETERNO JOSÉ DE OLIVEIRA, MARCELENE MARTINS COSTA, deferiu parcialmente a tutela de urgência
para determinar que a agravante proceda com a
suspensão de cobranças e
se abstenha de

de incluir os nomes dos autores nos cadastros de proteção ao crédito
e, ainda,
efetue o depósito judicial do valor de R$ 123.502,95, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão impugnada configura antecipação indevida dos efeitos da decisão, sem demonstração dos requisitos legais exigidos para concessão da tutela de urgência.

Alega, ainda, que o provimento liminar impõe obrigação de elevada monta, de caráter satisfativo, antes mesmo de formada a relação processual e sem prévia dilação probatória, o que ensejaria grave risco à atividade empresarial da construtora.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora a decisão agravada tenha feito referência tanto à tutela de urgência quanto à tutela de evidência, a análise dos fundamentos revela que o magistrado concedeu a medida com base no art. 311, II do
Código de Processo Civil
, que dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

(...)

II -
as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Portanto, as alegações da agravante quanto à ausência dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) não são pertinentes ao caso, uma vez que a tutela de evidência prescinde da demonstração de urgência, bastando a comprovação documental do direito e a existência de tese jurídica consolidada.

No caso sub judice, c
onsta dos autos que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado em 09/02/2022, com valor total de R$ 284.152,46, e que os adquirentes efetuaram o pagamento de R$ 123.502,95 em parcelas comprovadas por extrato bancário e recibos
, conforme prova documental encarnada no id de n. 323925886.

O prazo final para entrega expiraria em 09/08/2025, acrescido do prazo de tolerância.
Ocorre, porém, que por meio de extensa prova documental apresentada, mais precisamente
as
imagens do local do empreendimento, demonstram
ausência

total de movimentação de obra, inexistindo canteiro instalado ou serviços de fundação em andamento

Assim, de acordo com
o Superior Tribunal de Justiça,
pela Súmula 543, firmou orientação de que
,
o consumidor tem direito à restituição imediata das parcelas já quitadas, de forma integral ou parcial, conforme a responsabilidade de cada parte pela resolução do contrato
.

A propósito:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
(SÚMULA
543
,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe
31/08/2015)

Esse vetor hermenêutico ampara a devolução célere, ao menos na parte incontroversa, como técnica de tutela efetiva do consumidor.

Neste cenário, a
aplicação da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do C
ódigo de Processo Civil
, mostra-se adequada quando, como na espécie, há prova documental robusta do pagamento realizado e orientação jurisprudencial pacífica acerca do dever de restituição.

No presente caso,
como cediço,
há fortes indícios de que a culpa pelo desfazimento do negócio é exclusiva da construtora agravante, que não iniciou as obras do empreendimento, frustrando a legítima expectativa dos agravados quanto à aquisição do imóvel
e sequer apresentou justificativa acerca do ocorrido.

Em caso semelhante este Tribunal decidiu o seguinte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO IMINENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O comprador tem direito potestativo à rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel, ainda que sujeito à compensação por perdas e danos. 2. Admite-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do nome do autor, quando evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato e o risco de dano irreparável
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1014029-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024; TJMT, AI no 1026126-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2023.

(N.U 1037626-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025)

Dessa feita
, o quadro fático revela inadimplemento incontestável da construtora e prova suficiente do direito das partes agravadas
, não sendo verificada qualquer
ilegalidade ou excesso na determinação do depósito judicial, medida que visa preservar o equilíbrio entre as partes e evitar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025